Tribunal: TJES
Processo: 5007861-37.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007861-37.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRIELLI OLIVEIRA DO CARMO e outros
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Acolho o pedido de assistência judiciária gratuita formulada pela parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PAGAMENTO ANTECIPADO DA PARCELA COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 5.000,00) MANTIDO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(1). Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência
, ajuizada por
ANDRIELLI OLIVEIRA DO CARMO
em face de
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
. A requerente alega que, embora mantenha contrato de consórcio com a requerida e esteja adimplente, passou a receber cobranças por meio de ligações telefônicas. Diante disso, buscou solucionar a questão administrativamente para que as cobranças cessassem, ao argumento de que não possuía débitos pendentes. Contudo, suas tentativas restaram infrutíferas, e foi surpreendida com a inscrição de seu nome em cadastros de restrição ao crédito”.

(2). O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para:
CONFIRMAR
os efeitos da tutela de urgência deferida, tornando definitiva a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito em razão do débito discutido nestes autos; e
CONDENAR
a requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente a partir da data desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

(3).Ambas as partes interpuseram recurso inominado: a parte autora pugna exclusivamente pela majoração do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00, argumentando que o valor fixado é insuficiente diante do porte econômico da ré e da reincidência da conduta. A parte ré pleiteia a reforma integral da sentença, sustentando que a negativação foi exercício regular de direito, alegando inadimplência de resíduos de parcelas (percentual mínimo) e ausência de prova do dano moral.

(4).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5) A prova documental produzida pela autora é robusta, demonstrando o pagamento da parcela de março/2025 três dias antes do vencimento. A ré, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar a origem de eventuais resíduos ou a existência de cláusula contratual clara que justificasse a negativação por "percentual mínimo", descumprindo o art. 373, II, do CPC.

(6). A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido (
in re ipsa
), conforme consolidada jurisprudência do STJ.

(7). Quanto ao valor da indenização, o montante de
R$ 5.000,00
fixado na origem mostra-se adequado às circunstâncias do caso, atendendo à finalidade punitivo-pedagógica sem causar enriquecimento ilícito. Embora a autora aponte reincidência, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados pelo juízo
de origem.

(8). Diante do exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO de ambos os recursos
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(9). Condeno as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade das verbas para a autora em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)